Tribunal: TJMT
Processo: 1041823-45.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041823-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TERECIO EDUARDO DELVALLE - CPF: 437.615.501-20 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – POLICIAL MILITAR - PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE MESMO PREENCHENDO REQUISITOS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao abono de permanência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, permanecendo o fundo de direito intacto.

2. O abono de permanência, previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, é devido ao servidor que, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, aplicando-se tanto a servidores civis quanto militares, desde que haja previsão legal infraconstitucional.

3. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 estendeu expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares, assegurando o pagamento do benefício àqueles que, mesmo aptos para a aposentadoria, optaram por continuar em serviço.

4. Comprovado que o servidor permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, é devida a concessão do abono de permanência pelo período correspondente, conforme previsto na legislação estadual.

5. Os consectários legais devem seguir os índices estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, quando então incidirá a taxa Selic, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por
Terecio Eduardo Delvalle
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido nos autos da
“Ação de Cobrança no 1041823-45.2023.8.11.0002”,
ajuizada contra o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, nos termos do artigo 487, I, do CPC (Id. no 214340355).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que faz jus ao abono de permanência, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade.

Argumenta que a distinção entre servidores civis e militares, no tocante ao abono de permanência, não encontra respaldo legal, uma vez que o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 202/2004, teria estendido este direito a todos os servidores estaduais, incluindo os militares, de modo que a desconsideração da referida legislação fere o princípio da isonomia.

Alega que o direito ao abono de permanência é de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês, razão pela qual pleiteia o seu reconhecimento desde o momento em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e até a sua efetiva transferência para a inatividade, com o pagamento das parcelas devidas no período não prescrito.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e, em consequência, julgar procedente o pedido correspondente ao pagamento do abono de permanência.

Em resposta, o apelado apresentou contrarrazões alegando que o abono de permanência é inaplicável aos militares, uma vez que a legislação estadual não prevê expressamente tal benefício para essa categoria.

Invoca a prescrição quinquenal em relação ao pedido do apelante, sob o argumento de que o direito foi pleiteado após o decurso de mais de cinco anos do ato constitutivo e, ao final, requer o desprovimento do recurso interposto (Id. no 214340362).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, verificou a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 215824158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais.

No caso, o apelante, Major da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de abono de permanência, sustentando que, mesmo após ter preenchido os requisitos necessários para sua transferência para a inatividade, permaneceu em atividade por mais 03 anos, 11 meses e 25 dias. Em vista disso, entende que faz jus ao recebimento do referido abono, em conformidade com o artigo 40, §19, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do apelante, fundamentando-se na distinção entre os regimes jurídicos dos servidores civis e militares. O magistrado de primeira instância concluiu que o abono de permanência previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, e regulamentado por legislação estadual, não seria aplicável aos servidores militares, dado que o regime previdenciário destes é distinto e não contempla expressamente tal benefício.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação alegando que o

abono de permanência é aplicável aos militares, pois encontra respaldo legal na Lei Complementar no 202/2004, e a desconsideração dessa previsão legal ofende o princípio da isonomia e configura tratamento desigual entre servidores públicos que se encontram em situações semelhantes.

Prossegue argumentando que, ao contrário do defendido pelo apelado, no sentido de que o direito foi pleiteado após o decurso de mais de cinco anos do ato constitutivo, o direito ao abono de permanência é de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês. Portanto, mesmo que algumas parcelas possam estar prescritas, o fundo de direito permanece íntegro, logo, faz jus ao pagamento das parcelas devidas no período não prescrito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre abordar a questão da prescrição quinquenal, uma vez que a parte apelada sustenta a sua ocorrência no caso concreto.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, em casos de abono de permanência, o direito à percepção do benefício é de trato sucessivo, logo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, permanecendo o fundo de direito intacto.

Assim, devem ser reconhecidas como prescritas apenas as parcelas anteriores a esse período, sendo as demais plenamente exigíveis, portanto, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal.

Ultrapassada a questão, tenho que o apelo merece provimento, tendo em vista a correta aplicação da legislação estadual ao caso dos autos.

Sobre o abono de permanência é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 40, §19, prevê que é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Tal dispositivo é de aplicação geral e não restringe seu alcance apenas os servidores civis, vejamos:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19.
Observados critérios
a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos arts. 42, §1o e 142, §3o, X, ambos da Constituição Federal.

Sobre a questão o STF se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma,
cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação
(STF, AG. Reg. No re 1.174.055/SC, Rel. Ministro gilmar Mendes).

Assim, conclui-se que havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, ou seja, sobre os estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, sendo este o caso dos autos.

Isto porque, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual
é transferido, a pedido,
para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Ademais, o abono permanência está previsto na Lei Complementar no 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3o
O servidor
civil e
militar ativo
,
dos poderes do Estado,
do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal
ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03
e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que o apelante demonstrou os requisitos para aposentadoria especial, pois se tornou apto para a aposentadoria voluntária em 15 de novembro de 2016, quando completou 30 anos de serviço efetivo.

Contudo, ele optou por permanecer em atividade por mais 03 anos, 11 meses e 25 dias e, posteriormente, foi transferido para a reserva remunerada em novembro de 2020, conforme o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.875 de 11/11/2020.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e a comprovação da permanência do apelante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, comprovado o direito ao recebimento do abono permanência.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0049337-61.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036030-31.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

Quanto à atualização do débito devido pela Fazenda Pública, na aplicação dos juros moratórios e correção monetária deve ser observado os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pleito inicial
para condenar os apelados ao pagamento, a título de abono de permanência ao apelante, do valor equivalente ao período de efetivo exercício de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias
, devendo na liquidação de sentença ser observados, quanto aos juros de mora e correção monetária, os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024